Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETE SANTANNA DE MACEDO, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS. Na origem, a recorrente alegou ser Servidora Pública do Distrito Federal e receber seu salário em conta-corrente mantida junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA. Ao longo do tempo, foram contratados empréstimos junto aos réus e a sua situação atualmente é de insolvência, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados em folha de pagamento e dívidas do cartão de crédito, são debitados em conta corrente e comprometem a quase totalidade de sua renda. Requereu a concessão de efeito suspensivo para “limitar os descontos realizados em conta corrente pelo banco BRB, no percentual máximo de 30% da remuneração da autora, ou, subsidiariamente, requer ao menos a preservação do mínimo existencial necessário para a manutenção e sobrevivência da devedora, com a preservação de 2 salários mínimos mensais” e, ao final, o deferimento dos quesitos. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. Em razão de eventual intempestividade, foi facultado à agravante manifestar-se e foi apresentada a petição de ID 58019904. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão que indeferiu a antecipação da tutela foi disponibilizada em 24/10/2023 e que o último decisum proferido limitou-se a reiterar os fundamentos da decisão anterior (IDs de origem 176058795 e 188643901). E a decisão agravada fez referência expressa ao decisum anterior: “Repiso os fundamentos contidos à decisão ID 175280451, salientando que se faz necessário aguardar o prévio contraditório para o aprofundamento das questões. Prossiga-se nos termos da decisão ID 183969655, aguardando-se a manifestação do i. administrador judicial quanto à apresentação da proposta de honorários, dando-se posterior vista às partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.” A própria agravante admitiu em sua manifestação que “o juiz a quo proferiu nova decisão (ID 188643901) repisando os argumentos contidos na decisão de ID 175280451”, o que evidencia que não se tratou de “novo pedido de tutela”, mas de simples reiteração do anteriormente formulado (ID 58019904 - Pág. 2). O ato judicial objeto do recurso em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos da recorrente e o indeferiu a liminar rejeitada anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46